Tribunal: STF
Processo: RE 1595564
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO - TRIBUTÁRIO: APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA QUALIDADE DE MEI PELO SIMPLES NACIONAL EM VALORES FIXOS MENSAIS – COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O PERCENTUAL PAGO E O DE 20% ACRESCIDO DOS JUROS MORATÓRIOS - REAFIRMAÇÃO DA DER. 
I – Afigura-se cabível possibilitar-se à parte autora providenciar a complementação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de abril/2007 a março/2012, por ocasião do cumprimento de sentença, e, se for o caso, reafirmar a DER para o momento em que completar os 35 anos de tempo de contribuição, bem como os demais requisitos legais/constitucionais, para fins de concessão da almejada aposentadoria por tempo de contribuição, considerando que, na qualidade de MEI, optou pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista no art. 18-A da LC 123/2006 c/c o inc. II, letra “a”, § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212/1991. 
II - O segurado que tenha contribuído dessa forma e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição deve complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da Lei nº 9.430/1996. 
III - Não há que se cogitar da aplicação da tese da eficácia constitutiva, quanto à complementação das contribuições previdenciárias, posto que equivaleria a desconsiderar os princípios que deve a Administração Pública obedecer no processo administrativo, dentre os quais destaco os da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade – art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/1999 -. 
IV - Não vislumbra-se a necessidade da comprovação de que a parte autora alcançaria o tempo de contribuição mínimo de 35 anos na data do requerimento administrativo, diante da possibilidade da reafirmação da DER, ut Tema Repetitivo 995 do STJ. 
V - Apelação conhecida e provida”. (eDOC 36 – ID: 7a7497ab)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, § 14, e 201, caput, do texto constitucional, bem como ao art. 29 da EC 103/2019. (eDOC 46 – ID: 878865f8)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão “que reconheceu o direito da parte autora considerando que as contribuições recolhidas em valor inferior e não complementadas, não impedem o preenchimento do requisito para a concessão aposentadoria por tempo de contribuição ao contribuinte individual, mesmo depois da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/19”. (eDOC 46 – ID: 878865f8, p. 4)
Afirma-se que “a eventual complementação das contribuições previdenciárias de contribuinte individual pela alíquota de 20% só teria eficácia constitutiva, gerando efeitos para o futuro (ex nunc), não servindo para respaldar a concessão de aposentadoria retroativamente à data do requerimento administrativo, em 31/10/2018, com entendeu o v. acórdão recorrido”. (eDOC 46 – ID: 878865f8, p. 4)
É o relatório.
Decido. 
A Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, possibilitou ao recorrido a complementação do recolhimento das contribuições previdenciárias recolhidas a menor, tendo em vista a determinação do próprio INSS no processo administrativo de requerimento de concessão de benefício previdenciário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“O Des. Fed. FLAVIO OLIVEIRA LUCAS está votando no sentido de negar provimento à apelação da parte autora - JOSE ANTONIO DA SILVA ALBINO -, sob o argumento de que o requerimento administrativo referente à concessão da aposentadoria em tela ocorreu em 03/10/2018, anteriormente à vigência da EC 103/2019, que deu ensejo à inclusão do art. 19-E no Decreto nº 3.048/1999 pelo Decreto nº 10.410/2020, razão pela qual, não poderia somar as contribuições realizadas abaixo do limite mínimo, sem olvidar-se que não há a comprovação de que alcançaria o tempo de contribuição mínimo de 35 anos na data do requerimento administrativo. 
Pois bem, a sentença recorrida, proferida em 17/09/2023, condenou o INSS a “reconhecer como tempo de serviço rural o período de 08/11/1980 a 07/08/1995”, tendo, porém, negado o pedido inicial de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em virtude de que “na DER o autor ainda não havia implementado o tempo mínimo de contribuição para fazer jus à aposentadoria (...) Também não implementou os requisitos a partir da reafirmação da DER” (evento23). 
Na apelação, a parte autora requer, sucessivamente (evento28): (i) a emissão das guias para complementação das contribuições vertidas no período de abril/2007 a março/2012; (ii) o agrupamento das contribuições vertidas no período de abril/2007 a março/2012, ut art. 195, § 14º, da CF/1988, com a redação dada pela EC 103/2019; (iii) indenizar o período de labor rural após outubro/1991 com base no salário mínimo; (iiii) em qualquer hipótese, a reafirmação da DER para o momento em que preencheu os requisitos para a concessão do benefício. 
Consta no extrato previdenciário CNIS que a parte autora contribuiu, entre as competências abril/2007 a março/2012 com base no indicador IREC-LC123, significando que, na qualidade de MEI, optou pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista no art. 18-A da LC 123/2006 c/c o inc. II, letra “a”, § 2º do art. 21 da Lei nº 8.212/1991. 
Ocorre que o segurado que tenha contribuído dessa forma e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição deve complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios de que trata o § 3º do art. 5º da Lei nº 9.430/1996. 
A esse respeito, verifica-se nos autos do procedimento administrativo relativo ao requerimento de concessão da aposentadoria sob exame ter o INSS solicitado à parte autora o cumprimento de exigências, dentre as quais destaca-se a seguinte, ipsis litteris (evento1 – procadm8 – fls. 71/72): “Para que o período 04/2007 a 03/2012, recolhido com redução de alíquota prevista na Lei Complementar 123/2006, seja computado como tempo de contribuição e carência será necessário que as GPS desse período sejam complementadas”. 
Posteriormente, constam as razões do indeferimento administrativo, onde se vê que a atividade rural não foi computada, tendo restado consignado que “as GPS de complementação do recolhimento de baixa renda – 11%, previsto na Lei Complementar 123/2006, referente ao período 04/2007 a 03/2012 não foram geradas uma vez que não houve manifestação do requerente quanto ao interesse em pagá-las e o tempo de contribuição apurado é insuficiente para concessão do benefício, ainda que as guias fossem complementadas” (evento1 – procadm8 – fls. 189/192). 
Nesses termos, deve-se possibilitar à parte autora providenciar a complementação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de abril/2007 a março/2012, por ocasião do cumprimento de sentença, e, se for o caso, reafirmar a DER para o momento em que completar os 35 anos de tempo de contribuição, bem como os demais requisitos legais/constitucionais, para fins de concessão da almejada aposentadoria por tempo de contribuição. 
Com efeito, não há que se cogitar da aplicação da tese da eficácia constitutiva, quanto à complementação das contribuições previdenciárias, posto que equivaleria a desconsiderar os princípios que deve a Administração Pública obedecer no processo administrativo, dentre os quais destaco os da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade – art. 2º, caput, da Lei nº 9.784/1999 -. 
Ademais, não vislumbro a necessidade da comprovação de que a parte autora alcançaria o tempo de contribuição mínimo de 35 anos na data do requerimento administrativo, diante da possibilidade da reafirmação da DER, ut Tema Repetitivo 995 do STJ. 
Importante lembrar, ainda, que o STJ tem se posicionado no sentido de que "As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a prestigiar os valores morais albergados pela Constituição Federal/1988; assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado, quando preenchidos os requisitos próprios" - REsp 1.352.875/SP, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, DJe de 20/03/2017 -. 
CONCLUSÃO 
VOTO no sentido de dar provimento à apelação da parte autora, reformando parcialmente a sentença, condenando o INSS nas obrigações de conceder aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora mediante a complementação do recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de abril/2007 a março/2012, na forma da lei de regência, e pagar os atrasados desde a DIB, com juros e correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, divergindo, com a devida vênia, do voto do Relator”. (eDOC 36 – ID: 7a7497ab, p. 6-7, grifo nosso)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. REQUISITOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.354.329 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)

“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1.279.080 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.06.2022)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente